Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENHORA DE CONTRACHEQUE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PENHORADOS DIRETAMENTE PARA A CONTA CORRENTE DO EXEQUENTE. EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da determinação de que os valores penhorados diretamente da conta executada devem ser transferidos à conta judicial, com o levantamento de valores ocorrendo somente após o decurso de três meses, e, após o primeiro levantamento, depois do transcurso de seis meses.
2. Inexiste efeito suspensivo ou qualquer outro óbice ao levantamento dos valores, de maneira que não se verifica a utilidade ou razoabilidade da determinação de que o montante penhorado deve ser depositado em conta judicial, limitando-se o levantamento a períodos de 3 ou 6 meses.
3. As condições impostas pela decisão agravada resultam em restrições não previstas em lei para o recebimento de verba de natureza alimentar, em contrariedade à premissa de que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.